Tribunal: CARF
Processo: 14120.000172/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000172/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.524 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
RIO CORRENTE AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2006
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. APONTAMENTO DE
DÉBITO NA CONTABILIDADE DO CONTRIBUINTE. ART. 52, I, DA LEI
No 8.212/91. CFL 51.
Para efeito da vedação à distribuição dos lucros não se pode considerar o
simples apontamento de débitos na contabilidade do contribuinte como
empecilho à distribuição de lucros, nos termos do dispositivo legal
previdenciário regente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 302 a 320) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.038.897-6, por ter o contribuinte, em débito com a seguridade com a seguridade
social, distribuído bonificação ou dividendo a acionista (CFL 51), nos termos do art. 52, I, da Lei
8212/91.
A decisão restou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000172/2007-14
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000172/2007-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2006
INCONSTITUCIONALIDADE
Não é competência desta instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de
atos legais.
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS, ESTANDO O CONTRIBUINTE EM DÉBITO
COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL
Consideram-se débitos, para fins da multa pela distribuição de dividendos, desde que
não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o AI transitados em julgado na
fase administrativa, o LDC inscrito em dívida ativa, o valor lançado em documento de
natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não
recolhidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 22/02/2010 (fl. 330) e apresentou recurso
voluntário em 23/03/2010 (fls. 332 a 362) sustentando: a) a distribuição de dividendos deixou de
ser definida como infração, b) caráter confiscatória da penalidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA INFRAÇÃO
Nos termos relatados, o auto de infração está fundamentado na conduta do art. 52,
I, da Lei 8212/91; cujo dispositivo foi revogado pela MP 449/2008.
Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é proibido:
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o responsável à multa de
50% (cinqüenta por cento) das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da
data do evento, atualizadas na forma prevista no art. 34. (Revogado pela Medida
Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União,
aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964. (Redação dada
pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União,
aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000172/2007-14

I – (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
II – (revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
O artigo 32 da Lei n.o 4.357/65, por sua vez, proíbe as pessoas jurídicas com
débitos não garantidos para com o Fisco de distribuírem lucros e dividendos a sócios e acionistas, bem como prevê a aplicação de
multa pelo seu descumprimento.
Consta no Relatório Fiscal o detalhamento da infração, nos termos abaixo
transcritos (fl. 12):
1. Na Ata de Assembleia Geral e Extraordinária realizada em 30/07/02 (em anexo), os
acionistas da empresa deliberaram a distribuição de dividendos acumulados dos
exercícios de 1998, 1999 e 2000 à acionista Companhia Agrícola Sonora Estância, no
valor de R$ 1.318.745,96, que foram integralizados ao seu capital social. Esta operação
consta lançada em sua contabilidade, conforme apresentada na PLANILHA 01:
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE DISTRIBUIÇÕES DE DIVIDENDOS (anexo
01).
2. Na Ata de Assembleia Geral e Extraordinária realizada em 30/04/03 (em anexo), os
acionistas da empresa deliberaram destinar R$ 6.000.000,00 do lucro líquido do
exercício de 2002 para distribuição de dividendos. Esta operação foi realizada por meio
de dois lançamentos nos valores de R$ 4.966.778,00 e R$ 1.033.222,00, por meio da
transferência de duplicatas a receber de clientes aos acionistas, conforme apresentados
na PLANILHA 01: RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE DISTRIBUIÇÕES DE
DIVIDENDOS (anexo 01).
3. Na Ata de Assembleia Geral e Extraordinária realizada em 05/05/04 (em anexo), os
acionistas da empresa deliberaram destinar R$ 1382.305,08 do lucro líquido do
exercício de -2002 para distribuição de dividendos. Esta operação foi realizada por meio
da transferência de duplicatas a receber de cliente aos acionistas, conforme apresentados
na PLANILHA 01: RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE DISTRIBUIÇÕES DE
DIVIDENDOS (anexo).
4. No período em que foram distribuídos dividendos aos acionistas, relatados nos
itens 1 a 3, a empresa encontrava-se em débito com a Seguridade Social, conforme
constata-se através dos saldos da conta do passivo FUNRURAL A RECOLHER,
nos seus balanços patrimoniais de 2001 a 2004, apresentados na PLANILHA 02:
RELAÇÃO DE SALDOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER SOBRE
RECEITAS DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL (anexo).
Obs. Ocorrência de agravantes não produz efeitos no valor da multa aplicada.
Não obstante a revogação do dispositivo que fundamentou o lançamento, da
leitura do caput do art. 52 da Lei no 8.212/91 e os termos delineados no relatório fiscal da
infração, observa-se que, ao contrário do que fora mencionado, no caso o contribuinte não estava
em débito com a seguridade social.
O fato do contribuinte ter saldos de contribuições a recolher não representa a
existência de débito coma seguridade social. Ou seja, para efeito da à distribuição dos lucros
não se pode considerar o apontamento de débitos na contabilidade do contribuinte como
empecilho à distribuição de lucros, nos termos do dispositivo legal previdenciário.
Conforme já decidido por esse Conselho, “A vedação à distribuição dos lucros
e/ou bonificações somente é aplicável aos casos em que há débito executado
judicialmente e que não tenha sido garantido pela pessoa jurídica” (Acórdão no
2803004.087).
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000172/2007-14

Nesse sentido, peço vênia para adotar como razões de decidir o voto proferido
pelo Conselheiro Damião Cordeiro no Acórdão 2301-002.682:
2. No presente caso em 04/09/2006 foi lavrado Auto de Infração, tendo em vista que a
fiscalização constatou que a empresa teria atribuído e distribuído lucros aos sócios
cotistas, estando em débito com a Previdência Social. Os débitos são referentes a
suposta distribuição de lucros no ano de 2004.
3. A seu turno, posiciona-se a nobre relatora no sentido de que é vedada a distribuição
de lucros aos sócios por empresa em débito com a Previdência Social.
4. Pois bem, analisando os autos, e não obstante o bom arrazoado trazido pelo fisco,
perfilho posicionamento contrário. No meu entender a IN 03/2005 extrapolou o seu
campo normativo ao considerar como débito a simples provisão contábil de
contribuições previdenciárias não recolhidas.
5. A Lei n.o 8.212/91, ao impor a regra de vedação à distribuição dos lucros, não
conceituou a palavra débito. É bem verdade que o art. 33, parágrafo 7o, assevera que
uma das formas para a constituição do crédito da seguridade social é a confissão de
valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte, mas tal definição não leva ao
raciocínio direto no sentido de que a mera provisão contábil de contribuições
previdenciárias não recolhidas se encaixe na definição legal de débito.
6. A Redação do Decreto n.o 3.048/99 ao tratar do conceito de débito no que toca às
entidades filantrópicas não admitiu expressamente o provisionamento contábil como
regra para assegurar a confissão de dívida:
“Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a pessoa
jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
§ 13. Considera-se entidade em débito, para os efeitos do § 12 deste artigo e do § 3o do
art. 208, quando contra ela constar crédito da seguridade social exigível, decorrente de
obrigação assumida como contribuinte ou responsável, constituído por meio de
notificação fiscal de lançamento, autodeinfração, confissão ou declaração, assim
entendido, também, o que tenha sido objeto de informação na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.”
7. Até porque, nos exatos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional a
constituição do credito tributário se dá pelo lançamento, “assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”.
8. Por fim, em se tratando de aplicação de penalidade é incompatível com os princípios
constitucionais tributários, em especial com o princípio da legalidade (CF/88, art. 5o, II
e art. 150, I), exigir o cumprimento de uma obrigação tributária sem a devida
caracterização de seu surgimento, o que se daria com o lançamento fiscal.
9. Outro não tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis:
“TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECADÊNCIA. 1.
O fato gerador faz nascer a obrigação tributária, que se aperfeiçoa com o lançamento
tributário, ato pelo qual se constitui o crédito correspondente à obrigação (arts. 113
142 do CTN)... (STJ. Resp 332693/SP. Rel: Min. Eliana Calmon. 2a Turma Decisão:
03/09/02. DJ de 04/11/02, p. 181)
10. E o lançamento, como procedimento necessário à exigência do débito com a
presunção de certeza de liquidez é essencial para a formatação final do débito.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000172/2007-14

Considerando até mesmo que a simples provisão de tributos na contabilidade configura
compromisso financeiro não efetuado pela empresa, com valores ainda não
efetivamente definidos, apenas estimáveis.
11. Motivo não menos importante para a exigência do lançamento como elemento de
validação do crédito tributário, no caso concreto, é que o contribuinte tem o direito de
impugnar a legitimidade dos débitos fiscais, quando exigidos pelos meios regulares.
Essa é a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal – STF (RMS n.o 9.698;
Relator Min. Pedro Chaves).
12. De maneira que a aplicação de multa de valor substancial imposta mediante a
simples convicção do agente fiscalizar no sentido de que a empresa estaria em débito,
encontra forte restrição na medida que ignora completamente o direito do contribuinte
em rever no âmbito administrativo a validade do crédito plasmado no presente auto de
infração.
ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N.o 11.941/2009
13. Além das considerações acima delineadas, as quais no meu entender já seriam
suficientes para aniquilar a autuação lavrada, vale ressaltar que a Lei n.o 11.941/2009
alterou o art. 52 da Lei n.o 8.212/91, para revogar os seus incisos e parágrafo único, bem
como alterar o caput, restando a seguinte redação:
“Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União,
aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
II – (revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
14. Com efeito, ao asseverar que “às empresas, enquanto estiverem em débito não
garantido com a União, aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de julho
de 1964”, alterou o campo normativo que serviu como base para a autuação fiscal, pois
o termo “débito não garantido” deve ser compreendido como crédito já devidamente
constituído e em fase que possa ser exigido pelo fisco.
15. Além do mais, a compreensão da expressão “débito não garantido” se aproxima em
seu campo interpretativo da Lei 6.830/80, que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa
da Fazenda Pública nos remetendo a possibilidade de assegurar o juízo pelo suposto
devedor e suas diversas modalidades para garantia do débito nos termos do artigo 8o e 9o
da referida Lei.
16. Assim, para efeito da vedação à distribuição dos lucros não se pode considerar o
simples "apontamento" de débitos na contabilidade do contribuinte como empecilho à
distribuição de lucros, nos termos do dispositivo legal previdenciário analisado.
17. Ajuda a formar minha convicção a redação do §2o do art. 32 da Lei no 4.357, de 16
de julho de 1964, que assevera que a multa fica limitada a 50% do valor total do débito
não garantido da pessoa jurídica.
“Art. 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com
a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000172/2007-14

I – às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações,
em montante igual a 50% (cinquenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e
II – aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias.
§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido
da pessoa jurídica.”
18. Vale ressaltar ainda, que, para o meu entendimento, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, seja qual for a hipótese prevista no art. 151 do CTN, também assegura
ao contribuinte o direito de distribuir o seu lucros, dividendos ou bonificações.
19. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital